Tribunal: STF
Processo: Rcl 69486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo partido político SOLIDARIEDADE contra atos administrativos praticados pelo Governador do Estado do Maranhão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE-MA), que teriam violado a Súmula Vinculante 13 desta CORTE.



    Na inicial, a parte reclamante pleiteou, liminarmente, que fossem “suspensas as nomeações e contratações dos seguintes servidores e empregados dos respectivos órgãos públicos, das empresas ou pessoas jurídicas, afastando-os do exercício das funções, com prejuízo da remuneração”.



    No mérito, requereu “seja julgada procedente a Reclamação por violação a Súmula Vinculante nº 13, declarar nulas todas as nomeações e contratações dos parentes do Governador do Estado CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, nos cargos indicados na presente ação ou em outros cargos que tenham ocupado ou estejam ocupando durante os seus mandatos de Governador do Estado no âmbito do Estado do Maranhão, garantindo-se a percepção das verbas remuneratórias apenas e tão somente pelo tempo em que efetivamente tenham trabalhado”.



    O Governador do Estado do Maranhão prestou informações (eDoc. 15).



    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República exarou parecer pelo não conhecimento da Reclamação.



    Em 18/10/2024, concedi parcialmente a medida liminar e determinei a suspensão imediata das nomeações e, consequentemente, do exercício dos cargos e funções de:



    “1) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, tanto em relação ao cargo de Subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA do Governo do Maranhão, quanto ao cargo de Conselheiro da Maranhão Parcerias – MAPA; 



    2) MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, Coordenadora da Unidade Sorrir da Secretaria de Estado da Saúde – SES do Governo do Maranhão (se ainda estiver ocupando o cargo);



    3) MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, Subsecretária da Secretaria de Estado da Administração – SEAD; 



    4) GILBERTO LINS NETO, Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP;



    5) ELIAS MOURA NETO, Gerente de Qualidade e Planejamento da Companhia de Gás do Maranhão – GASMAR



    Ao final, também determinei que – para fins de análise de NEPOTISMO CRUZADO – o Governador do Estado e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão informem – no prazo de 5 (cinco) dias – a existência de investidura em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, inclusive os eventualmente licenciados. 



    Por meio da Petição 139.405/2024, a Companhia Maranhense de Gás – GASMAR informou a suspensão do contrato de trabalho de Elias Gomes de Moura Neto (eDoc. 32).



    Em seguida, o Estado do Maranhão opôs Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito suspensivo (eDoc. 37), sustentando a existência de supostas omissões no decisum que deferiu, em parte, a medida cautelar. Informou, ainda, o cumprimento da decisão embargada, mediante a juntada dos atos e comunicações de exoneração/afastamento/suspensão dos seguintes servidores/agentes públicos: i) Ítalo Augusto Reis Carvalho e Melissa Correa Lima de Mesquita Buzar, ambos do cargo de Subsecretário Estadual; ii) Ítalo Augusto Reis Carvalho, da função de Conselheiro da Maranhão Parceiras – MAPA; iii) Gilberto Lins Neto, do cargo de Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP; iv) Elias Moura Neto, do cargo de Gerente de Qualidade e Planejamento da GASMAR; e v) Mariana Braide Brandão Carvalho, que já não faz mais parte do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde.



    Em 24/10/2024, por meio da Petição 140.045/2024, o SOLIDARIEDADE sustenta, inicialmente, a inobservância do comando exarado na medida cautelar, no que se refere a Ítalo Augusto Reis, Conselheiro Fiscal da Maranhão Parcerias – MAPA, ao argumento de que “a destituição do referido conselheiro, ocorrerá com a data de 01 de novembro de 2024, tendo em vista que a folha de pagamento do mês de outubro já se encontra fechada. com data de pagamento para o dia 26 de outubro de 2024”.



    Além disso, apresentando novo documento para demonstrar a alegada prática de nepotismo cruzado (eDoc. 49), a parte reclamante requer a “suspensão Imediata, Pela Assembleia Legislativa, Das Nomeações E, Consequentemente, Do Exercício Dos Cargos E Funções de: MARCUS BARBOSA BRANDÃO, irmão do Governador Carlos Brandão, como Diretor de Relações Institucionais; CAMILA CORREIA LIMA DE MESQUITA MOURA, cunhada do Governador Carlos Brandão, como Diretora Legislativa; e JACQUELINE BARROS HELUY, sogra do sobrinho do Governador, como Diretora da Comunicação Social”.



    Em 08/11/2024, a Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão prestou informações (eDoc. 56), na qual assenta:



    “De início, Insigne Ministro, informa-se que a Chefe deste Poder NÃO possui cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, investido em cargo público na administração pública direta e/ ou indireta do Poder Executivo Estadual e nunca praticou qualquer ato administrativo que possa sequer cogitar prática de nepotismo em qualquer de suas modalidades.



    Quanto ao Sr. Herlon Costa Lima Júnior, citado pelo Reclamante nos autos, cumpre ressaltar que ele não integra mais os quadros de funcionários/ empregados da empresa pública estadual EMAP, conforme declarado nos autos pelo próprio autor da ação (eDoc.48).



    No que se refere aos Ilustres Deputados e Deputadas Estaduais desta Casa, primeiramente, cabe esclarecer que, no exercício de suas funções institucionais, os Deputados não se subordinam hierarquicamente à Chefe do Legislativo, em razão da autonomia parlamentar, bem como pelo respeito às prerrogativas e à garantia do livre exercício do mandato, conforme estabelecido na Constituição e no Regimento Interno .



    E, assim, a Presidência da Assembleia não detém as informações que envolvem cada mandato de forma individual. No entanto, para atender integralmente a decisão de Vossa Excelência, a Presidência deu ciência a todos parlamentares da necessidade de prestar as informações (docs.01, 02 e 03) e obteve as respostas ora anexadas (docs.04, 05 e 06).



    Registra-se que, o Deputado Dr. Yglésio, a Deputada Mical Damasceno e o Deputado Othelino Neto, embora tenham tomado ciência do comunicado (doc.07), ainda não encaminharam suas respectivas manifestações. Todavia, possuem endereço oficial na sede deste Poder e, acaso necessário, podem ser encontrados também nos seus e-mails institucionais: Dep. Dr. Yglésio (contato @ygl esio.com.br); Dep. Mical Damasceno (gabnet emical@g mail.com); Dep. Othelino Neto (othelinoneto@al.ma.leg.br).



    Cumpre mencionar, por oportuno, que a atual Presidência da Casa tem feito tudo ao seu alcance para efetivar o mais absoluto respeito aos preceitos da administração pública, em especial da súmula vinculante nº 13 deste Pretório Excelso, tanto que, no início da atu al gestão, a Mesa Diretora aprovou a Resolução Administrativa nº 807/ 2023 (d oc .08), que efetivou critérios rigorosos nas nomeações para cargos no âmbito deste Poder.



    Na atual gestão da ALEMA exige-se, para as investiduras em cargos públicos, declaração de inexistência de parentesco, seguindo o compasso da Súmula Vinculante. Logo, como se observa, no quesito investidura em cargo público, esta Casa tem adotado todas as medidas em consonância aos ditames do Supremo Tribunal Federal e aos princípios da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade administrativa.”



    Em documentação complementar, a Presidência da Assembleia junta Memorando encaminhados pelos deputados estaduais, nos quais consta declaração “sobre a existência ou inexistência de investidura em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade”. Entre eles, destaco:



    Deputado Estadual Francisco Nagib - “A Sra. Agnes Sales Bacelar Oliveira, esposa do Depurado Francisco Nagib, não exerce nenhum cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Entretanto. informamos que a Sra. Agnes está lotada na Secretaria de Articulação Política do Estado do Maranhão, onde ocupa o cargo de Subsecretária de Articulação Política, conforme designação regular”.



    Deputado Estadual Ricardo Rios - “Em atenção à solicitação, informo que, após as devidas verificações, constatei que não existem registros de investidura, companheiro (a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, em cargo de direção, chefia ou assessoramento, bem como no exercício d cargo em comissão ou de confiança em meu gabinete, possuo sim em função gratificada na administração pública direta Diana Ribeiro Pearce Guimarães (irmã) como Assessora Especial – SEDUC”.



    Deputada Estadual Ana do Gás - “Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, no exercício do mandato e com a transparência que este exige, prestar esclarecimento quanto à nomeação de único parente direto em atuação no Governo do Estado, a saber, o Sr. PAULO SILAS PEREIRA SILVA, irmão, matrícula nº 880905, ocupante do cargo de Assessor Sênior na Secretaria Estadual de Saúde (SES/SAAJ/AJA), nomeado desde o dia 22 de janeiro de 2024”.



    Deputado Estadual Rodrigo Lago - “Em resposta ao Memo nº 80/2024, venho informar à Vossa Excelência que atualmente existe parente meu, até o 3° (terceiro) grau, nomeado em cargo em comissão ou função de confiança de assessoramento no Poder Executivo, porém a nomeação ocorreu em momento bastante anterior ao próprio registro de minha candidatura ao cargo de deputado estadual, quando eu não ocupava qualquer cargo. emprego ou função pública”. 



    Deputado Estadual Leandro Bello - “Para tanto, comunico a Vossa Excelência a existência de investidura dos seguintes cargos: 1) ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA - Adjunto da Representação do Vice-Governador; 2 - ANA CAROLINA FERRAZ CASTILILHO BELLO – Assessora Clínica/EMSERH”.



    Deputada Estadual Abigail Cunha de Almeida Sousa - “Nesse sentido, informamos que constam as seguintes servidoras ocupantes de cargo em comissão no executivo estadual, que possuem parentesco com a Deputada Estadual Abigail Cunha, são elas: 1) Ilânia Sandra Telis de Sousa (cunhada), advogada, atualmente exercendo o cargo de assessora jurídica, matrícula nº 00307049-3, salário bruto R$ 4. 821 ,24 ( quatro mil, oitocentos e vinte e um reais c vinte e quatro centavos). 2) Thallytiane de Nazaré Almeida Ramada (sobrinha), ensino médio completo, auxiliar de serviços, matrícula nº 00896930-0, salário bruto R$ R$ 3.258,55 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)”.



    Deputado Estadual Rildo Amaral - “Respondo de forma positiva, informando que possuo parentes que ocupam cargos no Poder Executivo Estadual, no entanto não configura segundo a jurisprudência do próprio STF prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que nenhum cargo eventualmente ocupado por parentes possui qualquer relação com o mandato Parlamentar que ocupo”. 



    Deputada Estadual Fabiana Vilar - “Antecipo meus cumprimentos, ao tempo em que informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputado Estadual Aluizo Santos - “Em atenção ao MEMO Nº. 103/2024, oriundo do Gabinete da Presidência, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputada Estadual Rosangela Vidal - “Com meus cumprimentos, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputado Estadual Vinícius Loro- “Em atenção ao MEMO Nº. 103/2024, oriundo do Gabinete da Presidência, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    É o Relatório. Decido.



    Da análise das informações complementares prestadas pela Presidência da Assembleia Legislativa, é possível constatar a ausência de resposta ao Memorando encaminhado aos Parlamentares Deputado Dr. Yglésio, Deputada Mical Damasceno e Deputado Othelino Neto, conforme se infere do seguinte trecho do informe:



    “Registra-se que, o Deputado Dr. Yglésio, a Deputada Mical Damasceno e o Deputado Othelino Neto, embora tenham tomado ciência do comunicado ( doc.07), ainda não encaminharam suas respectivas manifestações. Todavia, possuem endereço oficial na sede deste Poder e, acaso necessário, podem ser encontrados também nos seus e-mails institucionais: Dep. Dr. Yglésio (contato@yglesio.com.br); Dep. Mical Damasceno (gabnetemical@gmail.com); Dep. Othelino Neto (othelinoneto@al.ma.leg.br).”



    Além disso, a Presidência da Assembleia juntou Memorandos encaminhados pelos Parlamentares Estaduais, nos quais consta declaração “sobre a existência ou inexistência de investidura em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade”. Dentre os memorandos encaminhados é possível verificar a necessidade de complementação das informações prestadas em relação aos Deputados Rodrigo Lago, Rildo Amaral, Fabiana Vilar, Aluizo Santos, Rosangela Vidal e Vinícius Loro, conforme se pode inferir das seguintes passagens das informações prestadas:



    Deputado Estadual Rodrigo Lago - “Em resposta ao Memo nº 80/2024, venho informar à Vossa Excelência que atualmente existe parente meu, até o 3° (terceiro) grau, nomeado em cargo em comissão ou função de confiança de assessoramento no Poder Executivo, porém a nomeação ocorreu em momento bastante anterior ao próprio registro e minha candidatura ao cargo de deputado estadual, quando eu não ocupava qualquer cargo. emprego ou função pública”.



    Deputado Estadual Rildo Amaral - “Respondo de forma positiva, informando que possuo parentes que ocupam cargos no Poder Executivo Estadual, no entanto não configura segundo a jurisprudência do próprio STF prática de nepotismo cruzado, tendo em vista que nenhum cargo eventualmente ocupado por parentes possui qualquer relação com o mandato Parlamentar que ocupo.”



    Deputada Estadual Fabiana Vilar - “Antecipo meus cumprimentos, ao tempo em que informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputado Estadual Aluizo Santos - “Em atenção ao MEMO Nº. 103/2024, oriundo do Gabinete da Presidência, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputada Estadual Rosangela Vidal - “Com meus cumprimentos, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Deputado Estadual Vinícius Loro- “Em atenção ao MEMO Nº. 103/2024, oriundo do Gabinete da Presidência, informo a Vossa Excelência a inexistência de investidura em cargo em comissão, com grau de parentesco, em meu gabinete.”



    Assim, para prosseguimento da análise de mérito da presente Reclamação, necessária a intimação dos mencionados parlamentares para que forneçam, de forma completa, as informações solicitadas.



    Ressalto, ainda, que, ao deferir medida liminar para determinar a suspensão de diversas nomeações no âmbito do Poder Executivo, por entender configurado o nepotismo, solicitei informações complementares para fins de se verificar a configuração de nepotismo cruzado, em razão de eventuais nomeações em cargos de direção, chefia ou assessoramento, ou ainda, em cargos de comissão ou de confiança e funções gratificadas no Poder Executivo do Estado do Maranhão, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de membros do Poder Legislativo.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, como estão presentes na hipótese.



    Como já salientado, no que concerne ao Nepotismo Cruzado, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 7/2005 – da qual tive a honra de ser um dos redatores – apontou a necessidade de existência de circunstâncias que caracterizem o ajuste para burlar a regra da vedação ao nepotismo mediante reciprocidade nas nomeações ou designações:



    Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações.



    Essa importantíssima previsão foi necessária – conforme salientei no CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, como relator do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 399, julgado em 28/03/2006 – em virtude de inúmeras e criativas hipóteses em que situações de nomeações “cruzadas”, “triangulares”, “em sequência”; ou qualquer maneira que se pretenda denominar, caracterizavam ajustes premeditados entre diversos agentes públicos, do mesmo ou de diferentes órgãos e poderes, para burlar a regra de vedação ao nepotismo.



    Na ocasião, salientei como caracterizador de NEPOTISMO as situações referentes às:



    “nomeações “cruzadas”, “triangulares”, “em sequência”, como se pretender chamar, com claro intuito de burlar a regra do §1º, do art. 2º; desrespeitando, dessa forma, o próprio inciso II que veda a ocorrência de “circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações”.



    (...) há situações de designações e nomeações, mediante reciprocidade, que caracterizam ajuste para burlar a vedação ao nepotismo, conforme se verifica a seguir:



    […]



    Assim, como nas duas hipóteses anteriores, não há como prevalecer essa situação, caracterizadora de circunstâncias e ajustes realizados para burlar a regra da vedação a prática do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. 



    Dessa forma, total a aplicação do inciso II, do art. 2º, da Resolução CNJ nº 07/2005, ao seu parágrafo 1º, de maneira a ‘constituir prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados, desde que em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a prática do nepotismo mediante reciprocidade ou triangulações nas nomeações ou designações, em Tribunais ou Juízos diversos, de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, mesmo que admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e respeitada a vedação da nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade’.”



    Nesse mesmo sentido, como ressaltado pelo Min. JOAQUIM BARBOSA, no julgamento do MS 24.020, Segunda Turma, DJe de 13/06/2012, “a Resolução do Conselho Nacional de Justiça veio explicitar e sedimentar a moralização das nomeações para cargos em comissão no âmbito do Poder Judiciário”. 



    A Lei Federal 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu profundas alterações na Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, introduziu expressamente o nepotismo, seja ele puro ou cruzado, entre os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    […] 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).”



    O amadurecimento democrático brasileiro vem permitindo que tradicionais problemas na administração pública, no âmbito dos Poderes estatais, possam ser discutidos sob o prisma do interesse público e visando a atender os reclamos éticos da sociedade, para que se possam expurgar práticas prejudiciais à Nação, apesar de históricas, aprimorando os mecanismos de controle em relação àqueles que exercem importantes funções no país.



    Não há outra solução, como já salientei em sede doutrinária, em face desses expedientes escusos, com os quais se buscam fins de natureza essencialmente privada, senão considerar “inválidas as nomeações ou designações que atendem tão somente a critérios políticos, troca de favores ou nepotismo, hipóteses que traduzem desvio de finalidade". (ALEXANDRE DE MORAES et al e Equipe Forense (org.). Constituição Federal Comentada. 1. ed. Rio de janeiro. Forense. 2018. p. 526).



    No caso concreto, em juízo de cognição sumária, é possível verificar a nomeação de parentes do Governador do Estado do Maranhão em cargos da Assembleia Legislativa do Estado, quais sejam, Marcus Barbosa Brandão, nomeado Diretor de Relações Institucionais; Camila Correia Lima de Mesquita Moura, nomeada Diretora Legislativa; e Jacqueline Barros Heluy, nomeada Diretora da Comunicação Social. Por outro lado, também é possível constatar a nomeação de parentes de Deputados Estaduais em cargos no Poder Executivo, dos quais menciono, 



    Deputado Estadual Francisco Nagib - Agnes Sales Bacelar Oliveira, Subsecretária de Articulação Política.



    Deputado Estadual Ricardo Rios - Diana Ribeiro Pearce Guimarães , Assessora Especial – SEDUC.



    Deputada Estadual Ana do Gás – Paulo Silas Pereira Silva, Assessor Sênior na Secretaria Estadual de Saúde (SES/SAAJ/AJA).



    Deputado Estadual Leandro Bello – Andre Bello de Sa Rosas Costa, Adjunto da Representação do Vice-Governador; Ana Carolina Ferraz Castilho Bello, Assessora Clínica/EMSERH.



    Deputada Estadual Abigail Cunha de Almeida Sousa - Ilânia Sandra Telis de Sousa, assessora jurídica; Thallytiane de Nazaré Almeida Ramada, auxiliar de serviços.



    Assim, constatada a nomeação de parentes do Governador do Estado em Cargos da Assembleia Legislativa do Estado, bem como a nomeação de parlamentares da Assembleia Legislativa em cargos do Poder Executivo, resta configurada a figura do nepotismo cruzado.



    Dessa forma, frise-se, em juízo de cognição sumária, entendo ser o caso de suspender os atos reclamados em relação às nomeações feitas pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão de: Marcus Barbosa Brandão, nomeado Diretor de Relações Institucionais; Camila Correia Lima de Mesquita Moura, nomeada Diretora Legislativa; e Jacqueline Barros Heluy, nomeada Diretora da Comunicação Social.



    Diante de todo o exposto, em complementação à decisão anterior, CONCEDO MEDIDA LIMINAR e DETERMINO A SUSPENSÃO IMEDIATA DAS NOMEAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, DO EXERCÍCIO DOS CARGOS E FUNÇÕES de: 



    1 – MARCOS BARBOSA BRANDÃO, Diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa do Estado; 



    2 – CAMILA CORREIA LIMA DE MESQUITA MOURA, Diretora Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado; e



    3 – JACQUELINE BARROS HELUY, Diretora da Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Estado.



    Para que não sejam repetidos procedimentos protelatórios já descritos nos autos, DETERMINO QUE A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DOS CARGOS E FUNÇÕES, inclusive para fins salarias e de benefícios, será contada da data da publicação da presente decisão.



    DETERMINO, ainda, que sejam intimados, por meio da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, para que forneçam informações, em 48 horas, sob pena de responsabilização por desobediência a ordem judicial:



    1 - Deputados Estaduais Dr. Yglésio, Mical Damasceno e Othelino Neto - para que prestem informações sobre a existência ou inexistência de investidura em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade;



    2 - Deputados Estaduais Rodrigo Lago e Rildo Amaral para que forneçam os nomes e cargos ou funções dos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge;



    3 – Deputados Estaduais Fabiana Vilar, Aluizo Santos, Rosangela Vidal e Vinícius Loro - para que prestem informações sobre a existência ou inexistência de investidura em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intime-se e Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente